Tribunal: STF
Processo: ARE 1269772
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DE ALAGOAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 561836/RN, COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL, BEM COMO A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EMBORA AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA URV NÃO POSSAM SER COMPENSADAS COM REAJUSTES POSTERIORES, FICAM LIMITADAS NO TEMPO QUANDO HOUVER REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, COM A INSTITUIÇÃO DE UM NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, INCIDINDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DE TAL LEI. A LEI QUE REESTRUTURA A CARREIRA DO SERVIDOR, E NÃO CORRIGE AS DIFERENÇAS DEVIDAS PELA INCORRETA CONVERSÃO DA URV, É ATO DE EFEITO CONCRETO QUE CARACTERIZA A NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, ATINGINDO O FUNDO DO DIREITO, NASCENDO NESTE MOMENTO PARA O SERVIDOR A PRETENSÃO DE RECEBER PARCELAS DECORRENTES DO CARGO QUE OCUPAVA ANTES DA REESTRUTURAÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO QUE A LEI DE N° 6.197/2000 REESTRUTUROU OS CARGOS DOS SERVIDORES APELANTES E A PROPOSITURA DESTA AÇÃO JUDICIAL OCORREU SOMENTE NO ANO DE 2016, INEXISTINDO NOTÍCIA DE QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, inciso VI; 37, caput e inciso XV; 39, § 3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente